Tribunal: TJMT
Processo: 0028585-94.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028585-94.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (EMBARGANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), GERALDINO LIMA - CPF: 081.111.891-68 (ASSISTENTE), DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (ASSISTENTE), GUILHERME CAMARGO LIMA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
QUANTO À MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E NO TOCANTE À PENA DE MULTA.
PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CORRIGIDOS.
CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O CORPO DO VOTO.
IMPROCEDÊNCIA.
OMISSÃO NA ANÁLISE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ANÁLISE EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
.
VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
aso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos

contra acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que, ao prover recurso
do Ministério Público, reformou parcialmente a sentença para valorar negativamente a culpabilidade nos crimes imputados ao embargante e, por consequência, redimensionar a pena.

II. Q
uestão em discussão:

Há seis questões em discussão:

(
I
) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à manutenção ou revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inicialmente concedida na sentença;

(
II
) apurar se houve omissão em relação à pena de multa, diante da ausência de manifestação quanto à sua eventual alteração ou manutenção após a reforma da dosimetria;

(
III
) examinar possível contradição entre a ementa e o corpo do voto, uma vez que a primeira indica a culpabilidade e as circunstâncias do crime como vetores negativos no crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, ao passo que o voto e o dispositivo mencionam apenas a culpabilidade;

(
IV
) identificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da atenuante da confissão espontânea, que o embargante alega ter ocorrido de forma informal e voluntária aos policiais no momento da abordagem;

(
V
) avaliar se a valoração negativa da culpabilidade foi desproporcional, desconsiderando o contexto fático da conduta;

(
VI
) verificar se há omissão quanto à análise da possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte de munição e disparo de arma de fogo.

III. R
azões de decidir:

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal
, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.
Verifica-se omissão no acórdão quanto à revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
uma vez que o Acordão se silenciou
, sobre os efeitos dessa alteração na benesse anteriormente concedida.

5
.
Constatada também omissão quanto à pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Diante da majoração da pena-base, impõe-se a
readequação da sanção pecuniária, com aumento proporcional de dias-multa, de 10 para 12 por crime.

6.
As demais alegações do embargante não prosperam,
pois,
as teses relativas à confissão espontânea e à aplicação do princípio da consunção não foram objeto do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal vedada pelo princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

7.
Inexiste contradição entre a ementa e o voto, já que a divergência apontada decorre do exercício legítimo da função jurisdicional na valoração dos vetores da pena, com fundamentação clara e coerente quanto à culpabilidade.

8.
O acórdão embargado não é omisso nem contraditório quanto à valoração da culpabilidade, estando fundamentado em elementos concretos
presentes nos autos.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

“
A majoração da pena privativa de liberdade para patamar superior a 4 anos inviabiliza, por óbice legal, a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44,
inciso
I, do C
ódigo Penal
.
”

“
A pena de multa deve ser redimensionada proporcionalmente à pena privativa de liberdade quando esta for modificada, aplicando-se o mesmo critério de exasperação.
”

“
Não há omissão quanto a teses jurídicas não suscitadas no recurso de apelação, sendo vedada sua análise em embargos de declaração por configurar inovação recursal.
”

“
A valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta da conduta, e a irresignação do embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 44, I, e 68; CPP, art. 619.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MOISÉS LIMA DA SILVA
,

já qualificado nos autos em epígrafe, contra acordão proferido por esta
2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(ID n.
298018381
), que, por unanimidade,

rejeitou a preliminar aventada pela Defesa do embargante e
proveu o recurso do Ministério Público Estadual
para reformar parcialmente a sentença, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade para os delitos imputados ao
embargante
e, via de consequência,
reformar
a dosimetria da pena
.

O embargante, em suas razões,
alegou

a existência de omissões, contradições e erros materiais no julgado, pleiteando o seu saneamento.

Sustentou
, em síntese:
I
) omissão quanto à manutenção ou revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedida na sentença;
II
) omissão no tocante à pena de multa,
haja vista que o acordão não se pronunciou sobre eventual alteração ou manutenção dessa san
ção
;
III
)

contradição entre a ementa e o corpo do voto, pois
a primeira aponta como vetores negativos a culpabilidade e as circunstâncias do crime
no tocante ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, ao passo que
o voto e o dispositivo, apenas apresenta a culpabilidade desfavorável; IV
) omissão na análise da atenuante da confissão espontânea, que alega ter ocorrido de forma informal
e voluntária
aos policiais no momento da abordagem;

V
) valoração desproporcional da culpabilidade, desconsiderando o contexto fático;

VI
)

requereu
a análise expressa sobre a possibilidade

da aplicação
do princípio da consunção entre os delitos de porte de munição e disparo de arma de fogo
.

Ao final,
prequestio
na
a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
acolhimento parcial
dos embargos, exclusivamente para sanar omissão relativa
à
fixação da pena pecuniária de forma
proporcional à
pena privativa de liberdade
,
a qual foi objeto de redimensionamento em sede recursal, em consonância com o princípio da individualização da pena
(ID n.
303470358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente
motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Feito essas considerações preambulares, passo à análise d
os
pontos
levantados pelo embargante.

De proêmio,
c
umpre reconhecer que assiste parcial razão ao embargante no que tange a duas omissões específicas que, de fato, demandam integração para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

A primeira omissão refere-se à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A sentença condenatória, ao fixar a pena em patamar inferior a quatro anos, promoveu a substituição nos termos do artigo 44 do Código Penal.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso ministerial, majorou a reprimenda total para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, silenciando, contudo, sobre os efeitos dessa alteração na benesse anteriormente concedida.

Com efeito, a ausência de manifestação expressa sobre o tema configura omissão. A majoração da pena para patamar superior a quatro anos torna objetivamente inviável a manutenção da substituição, por força do requisito legal previsto no
artigo 44, inciso I,
do Código Penal. A superveniência de óbice legal, decorrente da nova dosimetria, impõe a revogação tácita do benefício. Todavia, para que não pairem dúvidas e para garantir a clareza e a completude do julgado, é imperioso que tal consequência jurídica seja explicitada.

Assim, a omissão deve ser sanada para integrar ao acórdão o fundamento de que, em virtude da fixação da pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos resta prejudicada, por ausência de preenchimento do requisito objetivo legal.

A segunda omissão, igualmente procedente, diz respeito à
pena de multa.

O acórdão, ao reformar a dosimetria da pena privativa de liberdade, não se pronunciou sobre a sanção pecuniária, que permaneceu fixada no patamar estabelecido em primeira instância.

Ocorre que a pena de multa deve guardar simetria e proporcionalidade com a pena corporal, seguindo, em sua fixação, o mesmo critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

Havendo a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, a pena de multa, no que tange ao número de dias-multa, deve ser reajustada na mesma proporção, a fim de manter a coerência do édito condenatório. A inércia do julgado quanto a este ponto configura vício que merece ser corrigido.

Portanto, acolho a alegação para, em observância ao princípio da proporcionalidade, redimensionar a pena pecuniária.

Considerando que a pena-base de cada delito foi elevada em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal, a pena de multa, fixada na sentença no mínimo de 10 (dez) dias-multa para cada crime, deve sofrer idêntico ajuste.

O intervalo da pena de multa é de 350 dias (
360 máximo
- 10 mínimo). Aplicando-se a fração de 1/8, chega-se a um acréscimo de aproximadamente 43 dias, o que se revela desproporcional. Adota-se, por conseguinte,
a fração de
1/6 (um sexto)
, por se revelar mais equânime e proporcional às circunstâncias do caso, fixando-se a pena de multa para cada delito
, em 12 (doze) dias-multa,
totalizando 2
4
(vinte e
quatro
) dias-multa.

Superadas as omissões que comportam acolhimento, as demais alegações do embargante não prosperam, pois revelam mero inconformismo com
o mérito da decisão e buscam, por via transversa, a rediscussão de matéria já exaurida por esta Corte.

Não há que se falar em

contradição entre a ementa e o voto.

A ementa, em seu item
“
II
–
Questões em discussão
”
, sintetiza as controvérsias postas em julgamento, incluindo a pretensão ministerial de valorar negativamente as

circunstâncias do crime
, no tocante ao delito de disparo de arma de fogo, bem como,

da
culpabilidade
, em relação ao crime de porte ilegal de munição
.

O corpo do voto, por sua vez, ao analisar detidamente o pleito, concluiu, de forma fundamentada, que o enquadramento técnico mais apropriado para a reprovabilidade da conduta (dez disparos e quarenta e cinco munições) recaía integralmente sobre a vetorial da
culpabilidade.
Não há, portanto, qualquer incoerência interna no julgado, mas sim o exercício regular da jurisdição, que acolheu a pretensão de exasperação da pena, ainda que sob fundamento jurídico diverso daquele inicialmente proposto pela acusação.

Outrossim,
aduz
iu
o embargante a ocorrência de omissão no julgado por
ausência de análise da atenuante da confissão espontânea
e da
aplicabilidade do princípio da consunção
entre os delitos de porte de munição e disparo de arma de fogo. Contudo, tais alegações esbarram em óbice intransponível: a manifesta inovação recursal.

Da análise das razões de apelação interpostas pela Defesa, constata-se que a matéria devolvida a esta Corte de Justiça cingiu-se, única e exclusivamente, à preliminar de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade
retroativa
. Em nenhum momento foram tecidas considerações ou formulados pedidos relativos à atenuante da confissão ou à absorção de um crime pelo outro.

Vige em nosso sistema processual o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, segundo o qual o tribunal somente pode julgar a matéria que lhe foi efetivamente submetida pela parte recorrente, ressalvadas as questões
de ordem pública cognoscíveis de ofício, o que não é o caso das teses ora ventiladas.

Logo, se as teses concernentes à atenuante da confissão e à aplicação do princípio da consunção não integraram o objeto do apelo, não há como se cogitar de omissão no acórdão que o julgou. Omissão, para fins de embargos de declaração, pressupõe o silêncio do julgador sobre ponto que deveria ter sido apreciado. Não se pode ser omisso sobre aquilo que não foi provocado a decidir.

Pretende o embargante, em verdade, ampliar o escopo do julgamento por via inadequada, o que é vedado, sob pena de se desvirtuar a natureza dos embargos declaratórios e de se incorrer em indevida supressão de instância.

A via estreita dos
aclaratórios
não se presta a inaugurar debates sobre teses jurídicas inéditas nos autos ou a servir como sucedâneo recursal para corrigir eventuais estratégias defensivas adotadas em fases processuais anteriores.

Por derradeiro,
n
o que tange à irresignação com a
valoração negativa da culpabilidade,
a pretensão não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, configurando nítida tentativa de reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório. Ao contrário, dedicou fundamentação expressa, clara e robusta para justificar a exasperação da pena-base, assentando que a conduta do réu – ao efetuar dez disparos de arma de fogo e portar outras quarenta e cinco munições sobressalentes – extrapolou a normalidade do tipo penal, revelando um grau de reprovabilidade e uma periculosidade social que mereciam censura mais severa na primeira fase da dosimetria.

A decisão colegiada ponderou os elementos concretos dos autos e, com base em jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela legitimidade da valoração negativa da referida circunstância
judicial
, em
virtude
da
quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, assim como, na
quantidade
de munições
apreendidas.

A discordância do embargante com os critérios de valoração adotados pelo Colegiado ou com a interpretação dada aos fatos da causa representa mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento. Os embargos de declaração não constituem via idônea para que a parte, insatisfeita, busque uma nova apreciação da prova ou a prevalência de sua tese jurídica sobre aquela que fundamentou a decisão.

A matéria foi devidamente analisada e decidida, inexistindo qualquer vício a ser sanado, mas tão somente uma pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta sede.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto
MOISÉS LIMA DA SILVA

e
, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE

para sanar a omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como em relação à fixação da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025